Tribunal: TJDFT
Processo: 0023138-18.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS RECURSAIS. VÍCIO INEXISTENTE. SENTENÇA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS RÉS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA E AO TERMO INICIAL DA MORA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO MODIFICATIVA. DESCABIMENTO. OMISSÃO QUANTO AO VALOR DOS LUCROS CESSANTES. SUPRIMENTO SEM EFEITO MODIFICATIVO.
I. Não pode ser considerado omisso acórdão que deixa de aplicar o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, pelo fato de o recurso ter sido interposto contra decisão judicial publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973.
II. Os embargos declaratórios não são compatíveis com pretensão meramente revisional, segundo a inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
III. Havendo omissão quanto ao valor da indenização por lucros cessantes, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para o fim de supri-la.
IV. À luz do princípio da reciprocidade, é perfeitamente aplicável, para a definição dos lucros cessantes, cláusula contratual que estabelece fórmula de indenização pela ocupação do imóvel.
V. Recurso dos Autores desprovido. Recurso das Rés provido em parte.